Tribunal: TJDFT
Processo: 0744978-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0744978-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL RODRIGUES MARTINS, JAQUELINE DOS SANTOS DA SILVA, JULIANA MARIA DOS SANTOS MARTINS AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL RODRIGUES MARTINS E OUTROS contra a decisão de ID 250339166 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, que observou a determinação contida em acórdão e declarou a prescrição da pretensão da parte autora em relação à devolução em dobro do valor de R$ 5.824,00. Afirmam, em suma, que não está caracterizada a prescrição em relação à comissão de corretagem; que não foi observado o período em que o processo tramitou na Justiça Federal; que não há previsão contratual da cobrança de comissão de corretagem. Requerem, liminarmente, o afastamento da decisão, no ponto em que tratou da declaração de prescrição, com análise do pedido de devolução de valores, o que pretendem ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O artigo 507 do Código de Processo Civil dispõe que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Na hipótese, a parte agravante defende, em síntese, a possibilidade de análise do pedido de devolução da comissão de corretagem, no valor de R$ 5.824,00. Ocorre que a questão foi tratada anteriormente, em recurso de apelação interposto pelos próprios agravantes, estando claramente alcançada pela preclusão. A Terceira Turma Cível, no julgamento da APC n. 0708310-42.2020.8.07.0014 (ID 246123843 dos autos de origem), decidiu que: A autora pugna pela devolução em dobro do valor de R$5.824,00, cobrado sem previsão contratual e pago por meio de cheque. Em consulta aos autos, verifica-se que os referidos valores foram pagos em 27 de abril de 2010 (ID. 65851243, p. 17), estando, portanto, prescrito o direito de ação, o qual findara em 28 de abril de 2020. Ressalto, por oportuno, que ante a ausência de provas, não prospera a tese da parte apelante, de que houve interrupção do prazo prescricional em virtude da propositura de ação de ressarcimento perante a Justiça Federal em 2015, que tramitou até 2018, quando fora declinada a competência pelo Juízo Federal. De fato, conforme inteligência do art. 202, inciso I, do CC, a interrupção da prescrição dar-se-á: “por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.” Entretanto, na hipótese, a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, inciso I, do CPC), pois não trouxe aos autos a cópia da referida a ação, ou mesmo o despacho do Juízo Federal que ordenou a citação da parte ré, de modo que sua alegação carece de respaldo probatório. Ademais, a tese de prescrição foi aduzida pela parte ré em contestação, proporcionando que a autora colacionasse aos autos, em réplica, a prova efetiva da interrupção da prescrição, o que não foi feito, pois o print em ID 65851301, não traz informação, sequer, das partes litigantes naqueles autos, tampouco se presta a comprovar a interrupção da prescrição. Outrossim, não se admite a juntada de documentos em sede de apelação, quando estes poderiam ter sido levados a conhecimento do Juízo a quo pela parte apelante, durante a instrução processual (CPC, art. 435). (grifo nosso). Ou seja, deliberação colegiada anterior da Turma declarou a prescrição da pretensão de devolução de valores a título de comissão de corretagem. Assim, a questão está alcançada pela preclusão, não se admitindo nova discussão em primeiro e segundo graus de jurisdição. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora